Tribunal: TJES
Processo: 5010530-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010530-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANTONIO GOMES
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE – NECESSIDADE DE ALOCAÇÃO EM ASILO OU CASA DE ACOLHIMENTO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
P
receitua o art. 9º, da Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) que
“é obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.”

2. No que toca à moradia, preceitua o art. 37, da Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que
“a pessoa idosa tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada.”
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022).

3.

O
Excelso Pretório, no Recurso Extraordinário nº 855.178/RG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral nº 855.178/RG, Relator Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010530-13.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ANTÔNIO GOMES, representado por HELENA GOMES WINGLER

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão (id. 3640517) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, nos autos da “ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c pedido de interdição” nº 0001067-80.2021.8.08.0061, movida por ANTÔNIO GOMES, representado por sua irmã HELENA GOMES WINGLER, que deferiu o pleito liminar para determinar que o ente estatal providencie vaga em Instituição de Longa Permanência para Idosos ao Agravado.

Pelas razões recursais id. 3640514, requer-se, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia-se seja declarada a ilegitimidade do ente estatal, ora Agravante, para figurar no polo passivo da demanda ante a competência municipal para prestar o serviço assistencial invocado pelo Agravado na ação principal.

Pois bem.

Infere-se do escorço exordial, nos autos da ação principal (nº 0001067-80.2021.8.08.0061), que ANTÔNIO GOMES, ora Agravado, representado por sua irmã Helena Gomes Wingler, é idoso na forma da lei, contando com 72 (setenta e dois) anos de idade (à época do ajuizamento da demanda), bem como sofre de diversas comorbidades sendo que, atualmente, vive em situação precária e de extrema vulnerabilidade, porquanto se recusa a fazer os tratamentos propostos pela equipe de saúde pública que o acompanha.

Narra-se que, apesar de não ter ocorrido o processo de interdição, a Sra. Helena possui procurações públicas para agir em favor dos interesses de seu irmão, ora Agravado, o qual não possui filhos e esposa.

Relata-se que a Sra. Helena sempre auxiliou o irmão (Agravado), contudo, por se encontrar, também, em idade avançada, isto é, com 71 (setenta e um) anos de idade, viu-se impossibilitada fisicamente de cuidar do mesmo, tampouco despende dos recursos financeiros necessários para garantir a sua subsistência, o que motivou o ajuizamento da demanda.

Com efeito, expondo o quadro clínico grave de saúde e o risco de vida do idoso Agravado, vindicou-se, liminarmente, a sua internação em casa de apoio adequada para que possa viver em condições dignas.

O MMº. Juízo
a quo,
por seu turno, deferiu o pleito liminar consubstanciado no
Relatório
Psicossocial
às fls. 59/61 (processo originário), emitido pelo Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS,
que comprovou a situação de vulnerabilidade familiar vivenciada pelo
Agravado
, e, por conseguinte, determinou
“que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO disponibilize vaga em Instituição de longa Permanência para Idosos, no prazo de 15 (quinze) dias, custeando os valores de sua internação”.

Irresignado o ente estatal interpôs o presente recurso pretendendo a revogação da decisão supramencionada ao argumento de que compete ao Município de Vargem Alta prestar o serviço assistencial invocado pelo Agravado.

Em que pese as razões expendidas, de uma análise perfunctória, vislumbra-se, ao menos em cognição sumária, não merecer reparo a decisão vergastada pelas razões que passo a expender.

Consoante sobreleva o art. 230, da Constituição Federal, é dever do Estado amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Consectariamente, preceitua o art. 9º, da Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) que “
é
obrigação do Estado
,
garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde
, mediante
efetivação de políticas sociais públicas
que permitam
um envelhecimento saudável e em condições de dignidade
.”

(Grifei).

No que toca à moradia, preceitua o art. 37, da Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que “
a pessoa idosa tem direito a moradia digna
, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda,
em instituição pública ou privada
.”

(Grifei).

A esse respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que
“
c
omo medida específica de proteção
(art. 45, V e VI, da Lei 10.741/2003),
o abrigamento é procedimento extremo
, cuja utilização se admite somente quando outras ações protetivas dos idosos se mostrarem insuficientes ou inviáveis
para afastar situação de risco à vida, saúde, integridade física e mental
.
Imperioso que instituições excepcionais desse tipo existam e possam acolher tais sujeitos hipervulnerárveis.

(...).
”
(STJ, REsp n. 1.680.686/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/8/2020). (Grifei).

À vista disso, tem-se que
“a política de atendimento à pessoa idosa far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”
, conforme dispõe o art. 46, da Lei Federal nº 10.741/2003.

Outrossim, o Excelso Pretório,
“no Recurso Extraordinário nº 855.178/RG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral nº 855.178/RG, Relator Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.
”
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 042180010342, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 16/03/2020). (Grifei).

Destarte, à luz da legislação pertinente em consonância com a remansosa jurisprudência da Suprema Corte, em que se delimita um regime de responsabilidade solidária entre os três entes federativos, forçoso reconhecer a competência do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravante, para conferir a assistência necessária ao idoso, ora Agravado.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MEDIDA PROTETIVA.
IDOSA QUE NECESSITA DE ABRIGO PARA CUIDADOS ESPECIAIS
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO
. (...)
PROVA DA NECESSIDADE E DA URGÊNCIA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. O Estado, em sentido amplo, tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, conforme dispõe o art. 230 da Constituição da República.

2. O art. 46 do Estatuto do Idoso informa que a política de atendimento ao idoso deve ser efetivada por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

3. Observa-se um regime de responsabilidade solidária entre os três entes federativos.
Não há como considerar essa obrigação de maneira fracionada, na medida em que cabe a qualquer dos entes da federação prestar o atendimento ao idoso.

4.
No caso dos autos, foi comprovada tanto a necessidade de abrigamento da idosa, quanto os cuidados de que necessita em razão de seu estado de saúde.

5. Não se verifica a ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas do Agravante no presente caso, pois
é lícito impor à Administração Pública obrigação de fazer, para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar o respeito à integridade física e moral dos idosos, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes
. Precedentes. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209001011, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021). (Grifei).

Com efeito, considerando os contornos da matéria fática controvertida, ao menos nessa fase preliminar processual, entendo que a decisão agravada se mostra escorreita.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento, mantendo-se incólume a decisão agravada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 11/07/2023

Sessão: 11/07/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar